Tribunal: CARF
Processo: 19991.000051/2010-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19991.000051/2010-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.459 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ARMAZÉNS GERAIS SUL MINEIRO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA.
Quando as matérias e seus fundamentos objeto da controvérsia dos autos foram
enfrentadas tanto na repartição de origem quanto na Delegacia de Julgamento
(DRJ), cada qual externando a interpretação dos fatos de maneira condizente
com as normas aplicáveis, inexiste suporte à alegação de alteração de critério
jurídico e muito menos à pretendida nulidade do acórdão recorrido.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
NA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS.
Não dá direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição, sejam eles fornecidos por cooperativa ou por
qualquer outra empresa regular ou não.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
INAPLICABILIDADE.
No ressarcimento das contribuições não cumulativas, não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003. (Súmula CARF no 125).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19991.000051/2010-24
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

(documento assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição à decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado em face do despacho decisório exarado pela
repartição de origem em que homologaram em parte as compensações declaradas, relativas à
Cofins não cumulativa – exportação.
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 379 a 387 do processo no
19991.000037/2010-21, conexo ao presente), glosaram-se créditos da contribuição não
cumulativa relativos a aquisições de café junto a cinco pessoas jurídicas consideradas ou
inexistente de fato ou omissas contumazes, bem como se reclassificaram créditos para a
condição de presumidos por se referirem a aquisições junto a cooperativas.
Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a decretação de
nulidade do despacho decisório por falta de embasamento legal e por cercear o direito de defesa
ou, alternativamente, a realização de diligência ou, ainda, o reconhecimento integral do direito
creditório pleiteado, alegando, aqui apresentado de forma sucinta, o seguinte:
a) as fornecedoras de café consideradas inidôneas pela Fiscalização haviam sido
localizadas e devidamente intimadas, não tendo havido a emissão, para fins de geração de efeitos
tributários a terceiros, do Ato Declaratório Executivo (ADE) nos termos exigidos pelo art. 48 da
IN SRF n° 748/2007;
b) houve a comprovação de todas as operações por meio das notas fiscais de
entrada, documentos esses que foram completamente ignorados no despacho decisório, não
obstante o comando do art. 82, parágrafo único, da Lei no 9.430/1996. Junto à Manifestação de
Inconformidade, o contribuinte alegou trazer também aos autos cópias de Guias de Entrada de
Café (GEC);
c) “nos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias comprovar a
efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos e mercadorias,
os documentos emitidos pela pessoa jurídica vendedora de tais bens produzirão seus efeitos
tributários ainda que a sua inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes tenha sido declarada
inapta” (e-fl. 43);
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

d) no despacho decisório, inexiste fundamentação quanto à glosa de créditos nas
aquisições junto a cooperativas;
e) deve-se reabrir prazo à apresentação de novos documentos em prol do princípio
da busca da verdade material, pois, em caso de dúvida, a legislação deve ser interpretada de
forma mais favorável ao contribuinte;
f) impossibilidade de o contribuinte fiscalizar seus fornecedores;
g) as operações efetivamente se realizaram, sendo que, eventual inadimplência
dos fornecedores não tem o condão de tolher o direito assegurado em lei ao adquirente das
mercadorias transacionadas, devendo o inadimplente ser objeto de diligência própria;
h) “a norma contida na MP n° 2.158-35/01 determinou que as sociedades
cooperativas se sujeitassem à regra geral de tributação do PIS e da COFINS e, assim como as
outras pessoas jurídicas, estas passaram a recolher tais contribuições sobre a totalidade de suas
receitas” (e-fl. 62);
i) “ao contrário do que alega o Sr. Fiscal no Termo de Constatação Fiscal
combatido, a possibilidade de tomar crédito presumido, nos termos da Lei n° 10.925/04, não
mitiga ou impede o direito ao creditamento ordinário do PIS e da COFINS” (e-fl. 65).
O acórdão da DRJ que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
restou ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Incabível anular decisão sem que haja fatos ofensivos ao direito de ampla defesa, ao
contraditório ou às normas que definem competência.
PIS/PASEP COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ILEGITIMIDADE.
PESSOA JURÍDICA IRREGULAR.
A realização de transações com pessoas jurídicas irregulares, com fortes indícios de
terem sido inseridas na cadeia produtiva com único propósito de gerar crédito na
sistemática da não cumulatividade, compromete a liquidez e certeza do pretenso crédito,
o que autoriza a sua glosa, sendo insuficiente para afastá-la, nesse caso, a prova do
pagamento do preço e do recebimento dos bens adquiridos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/04/2014 (e-fl. 137), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 26/05/2014 (e-fl. 139) e requereu o reconhecimento
do direito creditório e a homologação integral das compensações e, adicionalmente, do direito à
atualização monetária pela taxa Selic das parcelas a ressarcir, nos termos do julgamento do REsp
no 1.035.847/RS e do art. 62-A do Regimento Interno do CARF, bem como o afastamento da
cobrança de qualquer valor referente aos débitos compensados, alegando o seguinte:
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

a) “em razão da evidente relação de causalidade, necessário se faz o
reconhecimento da conexão processual para (i) realizar o julgamento deste feito em conjunto dos
Processos nos 19991.000051/2010-24, 19991.000213/2010-24 e 13656.720048/2010-55; ou, no
mínimo, (ii) seja determinado o sobrestamento dos PA ́s de Compensação até julgamento
definitivo do PA de Crédito no 19991.000051/2010-24, assegurando-se a suspensão da
exigibilidade da cobrança decorrente da não homologação parcial das compensações” (e-fl. 169);
b) nulidade do acórdão recorrido por alteração do critério jurídico com a
introdução de novo fundamento para a manutenção das glosas;
c) direito a crédito integral nas aquisições de café junto a cooperativas, dado não
se tratar de operações isentas de PIS/Cofins, conforme outras decisões exaradas pela mesma DRJ
sobre a mesma matéria;
d) indevida presunção de fraude ou simulação defendida pela DRJ, posição essa
não adotada na repartição de origem;
e) validade dos créditos dos fornecedores inaptos, baixados e suspensos, sendo
manifestamente ilegal a aplicação retroativa de declaração de inaptidão;
f) direito à atualização monetária dos créditos.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele
tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, controverte-se nos autos sobre o despacho decisório
exarado pela repartição de origem em que se homologaram em parte as compensações
declaradas, relativas à Cofins não cumulativa – exportação.
Tal decisão decorrera da glosa de créditos da Cofins não cumulativa relativos a
aquisições de café junto a cinco pessoas jurídicas consideradas ou inexistente de fato ou omissas
contumazes, bem como da reclassificação como crédito presumido dos créditos apurados a partir
de aquisições junto a cooperativas.
Na peça recursal, o contribuinte se contrapõe também ao acórdão da Delegacia de
Julgamento (DRJ), alegando sua nulidade em razão de alteração de critério jurídico.
Quanto ao pedido do Recorrente de julgamento em conjunto dos demais processos
conexos ao presente, registre-se que os processos no
19991.000037/2010-21
e
19991.000213/2010-24 estão incluídos na mesma pauta de julgamento deste e o processo no
13656.720048/2010-55 encontra-se suspenso, aguardando o resultado final deste processo na
esfera administrativa, conforme Resolução no 3001-000.225, de 15 de maio de 2019.
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos de defesa do
Recorrente.
I. Preliminar de nulidade do acórdão recorrido. Alteração de critério
jurídico.
Segundo o Recorrente, a alteração do critério jurídico decorreu do fato de que, no
despacho decisório, o fundamento da decisão parcialmente denegatória havia sido a suposta
inidoneidade dos fornecedores e a impossibilidade de tomada de créditos sobre aquisições de
empresas cooperativas e de pessoas físicas, vindo a DRJ a se amparar na ocorrência de
interposição fraudulenta de empresas de “fachada”, adotando-se como exemplo operações da
Polícia Federal realizadas em outras empresas do setor.
Ainda de acordo com o Recorrente, a própria DRJ reconheceu que as operações
haviam ocorrido, com a efetiva entrega das mercadorias e o correspondente pagamento, sem,
contudo, reconhecer o direito creditório.
Contudo, no Termo de Constatação Fiscal, além dos fundamentos identificados
pelo Recorrente, a Fiscalização discorreu também sobre outras questões, conforme se verifica
dos excertos a seguir reproduzidos:
Por seu turno, há quem sustente que, o perfil destas empresas fornecedoras de café é de
pequenas empresas individuais, perfil este que, acabou se tornando corriqueiro na área
do café, em face da legislação, que previu que nas compras de café de pessoas físicas os
adquirentes teriam direito, caso atendessem aos requisitos da referida legislação,
somente a um crédito presumido sobre tais operações comerciais, crédito este de valor
menor que aquele que se poderia obter no caso de aquisição de café de pessoas
jurídicas. Tal fato, segundo alguns autores, fez com que parte das empresas
compradoras de café "praticamente induzam, de forma tácita", os pequenos
produtores rurais, a constituir empresas com o fito de poder recuperar a
integralidade dos créditos destas compras e não só o crédito presumido.
Ou seja, estas abordagens, a respeito do principio da não cumulatividade, deixam claro,
o fato de que, as situações acima elucidadas não ocorrem por mero acaso, mas sim
de forma deliberada, e em verdade, não raras vezes, estas empresas fornecedoras
de café são empresas de 'fachada" criadas com o fito exclusivo de operar créditos
indevidos para terceiros, sem a devida contrapartida, nos moldes do que determina o
principio constitucional da não cumulatividade. (e-fl. 381 do processo no
19991.000037/2010-21, conexo ao presente) – g.n.
Com base no trecho acima reproduzido, constata-se que a própria Fiscalização já
havia apontado a existência de empresas de fachada criadas para favorecer a apropriação de
créditos das contribuições não cumulativas, não tendo a DRJ inovado em nada sobre essa
questão.
No que tange à constatação da DRJ quanto à efetiva existência das operações
comerciais, tal questão também fora abordada pela Fiscalização, conforme se verifica do trecho
do Termo de Constatação Fiscal a seguir reproduzido:
Temos então que por expressa determinação legal, se a aquisição não for onerada da
contribuição, o adquirente não poderá usufruir crédito em relação a ela. Registra-
se que tal determinação legal teve vigência a partir de 01/05/2004 para Cofins e
01/08/2004 para PIS/Pasep, nos termos dos artigos 53 e 46, inciso IV, da Lei
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

10.865/2004, respectivamente. (e-fl. 382 do processo no 19991.000037/2010-21, conexo
ao presente) – g.n.
Do parágrafo acima transcrito, constata-se que a Fiscalização não ignorou a
efetiva existência das operações de compra de café junto aos cinco fornecedores omissos
contumazes ou inexistentes de fato identificados no Termo de Constatação Fiscal, tendo efetuado
as glosas respectivas em razão da constatação de que se tratava de aquisições não oneradas, ou
seja, em que não houve o pagamento da contribuição, conforme exige o inciso II do § 2o do art.
3o da Lei no 10.833/20031.
A conclusão da Fiscalização, corroborada pela DRJ, não se baseara, conforme
afirmado pelo Recorrente, em meras presunções, pois em ambas as peças (Termo de Constatação
e acórdão recorrido), constam de forma detalhada os fundamentos adotados, tanto no que se
refere aos fatos apurados (aquisições não tributadas), quanto à legislação de regência, conforme
se verifica dos excertos acima reproduzidos.
A referência feita pelo relator do voto condutor do acórdão recorrido a operações
da Polícia Federal e do Ministério Público em que se apuraram fraudes na comercialização de
café envolvendo outras pessoas jurídicas se deu num contexto ilustrativo acerca das práticas
ilícitas apuradas por aquelas autoridades no complexo mercado de café brasileiro, não tendo sido
o fundamento central das decisões tomadas, pois que os fatos controvertidos nestes autos foram
analisados pormenorizadamente em face da legislação aplicável, conforme demonstram os
trechos do acórdão atacado a seguir reproduzidos:
A aplicação do regime de apuração não-cumulativa da contribuição para o Pis/Pasep e
da Cofins no setor agropecuário é complexa. A maior parte das operações com o café é
multifásica. A primeira fase ocorre quando um produtor (pessoa física) vende seus
produtos a uma pessoa jurídica (comercial atacadista, comercial varejista, agroindustrial
ou cooperativa). Se a pessoa jurídica adquirente dos produtos estiver submetida ao
regime de apuração não-cumulativa, deveria ter direito de apurar e deduzir os créditos
do PIS/Pasep e da Cofins, que corresponderão, via de regra, às mesmas contribuições
pagas na fase anterior.
Ocorre que o produtor rural (pessoa física) não é contribuinte, e sendo assim não havia
pagamento de contribuições que permitisse apurar crédito a ser descontado na fase
posterior.
Portanto, as compras de produtos e mercadorias de pessoas físicas não geravam o direito
de creditamento.
A aplicação do regime da forma acima relatada provocava uma distorção no mercado
agropecuário. As pessoas jurídicas desse setor, que estivessem inseridas no regime de
apuração não-cumulativa da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, rejeitavam a
aquisição de produtos e mercadorias diretamente dos produtores pessoas físicas, porque
estas aquisições provocavam um aumento do custo tributário de suas operações.
Para tentar corrigir essas distorções, o art. 25 da Lei no 10.684/2003, inseriu os § 10 e
11 no art. 3o da Lei no 10.637/2002, instituindo crédito presumido para o setor
agropecuário. Ao criar este tipo de crédito, o legislador buscou equilibrar, ou pelo

1 § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

menos reduzir, as pressões mercadológicas produzidas pelo novo regime de apuração.
Esse crédito presumido foi aperfeiçoado quando da publicação da Lei no 10.833/2003,
cujo § 5o do art. 3o possibilitava a apuração destes créditos também em relação à Cofins.
Por fim, a Lei no 10.925/2004 revogou os dispositivos acima mencionados, e em seus
arts. 8o e 9o disciplinou a matéria (...)
Vale ressaltar o fato de que o crédito presumido, além de ser em valor inferior ao
chamado crédito ordinário, não pode ser objeto de ressarcimento e nem de
compensação, sendo especificamente destinado à dedução com débitos tributários da
mesma espécie contributiva apurados em fases posteriores. Este entendimento foi
formalizado por meio do Ato Declaratório Interpretativo SRF no 15/2005, cujos arts 1o e
2o não permitem a compensação ou ressarcimento.
(...)
Quanto à questão das aquisições de cooperativas, analisamos a situação fiscal das que
efetuaram vendas à manifestante e constatamos que todas elas declaram que suas
receitas são originárias de vendas sem a incidência de PIS/Pasep e Cofins, ou seja,
ainda que na nota fiscal conste que a mercadoria saiu sem a suspensão das
contribuições, essas aquisições só podem gerar créditos presumidos, visto que, como se
disse, foram na verdade adquiridas com a suspensão do PIS/Pasep e da Cofins.
(...)
Deve-se notar que as pessoas jurídicas atacadistas, fornecedoras da manifestante, a
maioria constituída já em pleno regime da não-cumulatividade, estiveram, quase
sempre, em situação irregular no período em que foram verificadas, seja por
omissão em relação as suas obrigações acessórias, seja em relação ao pagamento de
tributos, algumas delas já com declaração de inaptidão. (e-fls. 127 a 133) – g.n.
Note-se que, apesar das referências feitas pelo relator de piso às operações da
Polícia Federal e do Ministério Público, contextualizando as prática no mercado de café, ele se
pautou nos fatos apurados pela Fiscalização e na legislação de regência, o que afasta a alegação
do Recorrente de decisão pautada apenas em presunções.
Diante do exposto, tem-se por insustentáveis as argumentações do Recorrente de
alteração de critério jurídico e de decisão amparada em meras presunções, pois as matérias e os
seus fundamentos a que ele faz referência foram enfrentados em ambas as instâncias (repartição
de origem e DRJ), inexistindo, portanto, suporte à pretendida nulidade do acórdão recorrido.
II. Mérito. Aquisições junto a cooperativas.
Quanto à reclassificação realizada pela Fiscalização como crédito presumido dos
créditos apurados a partir de aquisições junto a cooperativas e considerando o teor do acórdão
recorrido no que tange ao não recolhimento da contribuição nessas operações, o Recorrente alega
que não lhe cabia o dever de fiscalizar tais fornecedores em razão de sua inadimplência e que o
próprio julgador de primeira instância havia reconhecido a efetiva ocorrência da tributação,
tendo em vista que as cooperativas, como as demais pessoas jurídicas, se sujeitavam à incidência
do PIS/Cofins, por força do disposto na MP no 2.158-35/01, na IN SRF no 635/2006 e Lei no
10.925/2004.
Argumenta, ainda, o Recorrente que, nas notas fiscais relativas a essas operações
com cooperativas, havia a seguinte informação: “Saída sem Suspensão do PIS/COFINS, conf.
Art. 9o da Lei 10.925 de 23/07/2004” e que a Solução de Consulta Cosit no 65 previa o
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

afastamento do crédito somente nas operações albergadas pela suspensão prevista no art. 9o da
Lei no 10.925/2004, bem como nas aquisições realizadas por empresa comercial exportadora que
tivesse adquirido o produto com o fim específico de exportação.
Por fim, alega o Recorrente que ele havia demonstrado que agira de boa-fé e nos
estritos moldes da legislação tributária, tendo comprovado a realização e os efeitos econômicos
das operações que originaram os créditos, tudo em conformidade com a Súmula no 5092 do STJ e
com a jurisprudência da própria DRJ em outros processos versando sobre a mesma matéria.
Contudo, no Termo de Constatação Fiscal, a Fiscalização deixou claro que os
créditos integrais apurados pelo Recorrente nas aquisições de café junto a cooperativas haviam
sido reclassificados como crédito presumido em razão do fato de que, em tais operações, era
transacionado o café produzido por pessoas cooperadas, hipótese em que não incidiam as
contribuições não cumulativas, constatação essa não contestada pelo Recorrente.
Eis trechos do referido termo:
Por seu turno as sociedades cooperativas têm personalidade jurídica e assim são
consideradas pessoas jurídicas, mas as operações com seus associados não têm
natureza de atos comerciais.
A cooperativa agropecuária quando recebe a produção do associado não está praticando
ato de comércio de compra mas esta agindo como mera mandatária.
A cooperativa ao fazer a operação de venda do produto para empresa comercial ou
industrial não está, também, praticando ato de comércio porque a venda é
considerada feita pelo associado e a compra feita pela empresa adquirente. A
cooperativa é mera mandatária.
Se o associado for pessoa física, o produto considera-se adquirido de pessoa física e
neste caso o adquirente sendo empresa comercial (que não é o caso em questão) não
tem direito ao crédito sobre as aquisições.
Se o adquirente for empresa "industrial" (ou equiparada, como no caso em tela) e a
mercadoria estiver elencada no art. 8° da Lei no 10.925/2004, sobre as aquisições terá
direito ao crédito presumido previsto nesse artigo.
A lei instituiu o crédito presumido de PIS e COFINS para as empresas "industriais" na
aquisição de insumos de origem vegetal ou animal, elencados na lei, de pessoas físicas e
cooperativas de produção.
(...)
Por sua vez, cabe salientar que o item II, § 2°, do artigo 3°, das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003 estabelecem que "não dará direito a crédito o valor de aquisição de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos
a alíquota 0 (zero), isentos, ou não alcançados pela contribuição".
Temos então que, por expressa determinação legal, se a aquisição não for onerada da
contribuição, o adquirente não poderá usufruir crédito em relação a ela.

2 É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal posteriormente
declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra e venda.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

Registra-se que tal determinação legal teve vigência a partir de 01/05/2004 para Cofins
e 01/08/2004 para PIS/Pasep, nos termos dos artigos 53 e 46, inciso IV, da Lei
10.865/2004, respectivamente.
O inciso I, do artigo 15, da Medida Provisória n° 2.158/2001 prevê que "as sociedades
cooperativas poderão, observado o disposto nos artigos 2° e 3° da Lei n° 9.718 de 1998,
excluir da base de cálculo da COFINS e do PIS/PASEP, os valores repassados aos
associados, decorrentes de comercialização de produto por eles entregue à cooperativa".
Assim como as aquisições efetuadas de cooperativas não estão sujeitas à contribuição,
elas não geram crédito ordinário, como visto acima. (e-fl. 383 do processo no
19991.000037/2010-21, conexo ao presente)
Considerando o teor dos excertos supra, constata-se que a referida reclassificação
do crédito como crédito presumido da agroindústria decorreu do fato de se tratar de aquisições
não tributadas, hipótese essa em que, por força do comando contido no inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, acima referenciado, não há direito ao desconto de créditos integrais.
O referido crédito presumido encontrava-se regido no período de apuração destes
autos pela Lei n° 10.925/2004, alterada pela Lei n° 11.051/2004, nos seguintes termos:
Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.06, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804. 0000, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2° O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1° deste artigo só se
aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de pessoa
física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto no § 4° do art.
3° das Leis n°5 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003.
§ 3° O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1° deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de alíquota
correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

animal classificados nos Capítulos 2 a 4, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as
misturas ou preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18; e
II - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2° das Leis n°s 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os demais produtos.
§ 4° É vedado às pessoas jurídicas de que tratam os incisos I a III do § 1° deste artigo o
aproveitamento:
I - do crédito presumido de que trata o caput deste artigo;
II - de crédito em relação às receitas de vendas efetuadas com suspensão às pessoas
jurídicas de que trata o caput deste artigo.
§ 5° Relativamente ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1° deste artigo, o
valor das aquisições não poderá ser superior ao que vier a ser fixado, por espécie de
bem, pela Secretaria da Receita Federal.
§ 6° Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das atividades
de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e
sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados
pela classificação oficial.
§ 7° O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas.
(...)
Art. 9o A incidência da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS fica suspensa na
hipótese de venda dos produtos in natura de origem vegetal, classificados nas posições
09.01, 10.01 a 10.08, 12.01 e 18.01, todos da NCM, efetuada pelos cerealistas que
exerçam cumulativamente as atividades de secar, limpar, padronizar, armazenar e
comercializar os referidos produtos, por pessoa jurídica e por cooperativa que exerçam
atividades agropecuárias, para pessoa jurídica tributada com base no lucro real, nos
termos e condições estabelecidas pela Secretaria da Receita Federal.
Conforme se verifica do inciso III do § 1o do art. 8o acima reproduzido, sobre as
aquisições junto a cooperativas de produção agropecuária dos bens ali identificados, a pessoa
jurídica adquirente poderá deduzir crédito presumido, inexistindo no dispositivo outra alternativa
de tributação nos casos da espécie.
O Recorrente contra-argumenta alegando que nas notas fiscais de aquisição de
café das cooperativas constava a observação de que se tratava de saídas sem suspensão do
PIS/Cofins, hipótese em que se tornava devida a tomada de crédito integral e não presumido.
Argumenta, ainda, o Recorrente que esse seu entendimento amparava-se na
Solução de Consulta Cosit no 65/2014, em que se prevê que “pessoa jurídica, submetida ao
regime de apuração não cumulativa da Cofins, não está impedida de apurar créditos relativos às
aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na
legislação.” (g.n.)
Tendo-se em conta tais argumentos de defesa, deve-se ressaltar que, no presente
caso, está-se diante de aquisições de café junto a cooperativas que o receberam de pessoas
cooperadas, situação em que inexiste tributação da contribuição não cumulativa, não se
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

submetendo, por conseguinte, às normas relativas à suspensão e ao desconto de crédito integral,
pois essas se referem às aquisições tributadas.
O simples fato de que nas notas fiscais constava a observação de “saída sem
suspensão” não é hábil o suficiente para alterar o disciplinamento da matéria, pois é na legislação
que se encontram os comandos de regência que devem ser observados pela Administração
tributária e pelos sujeitos passivos.
Note-se que, na conclusão da Solução de Consulta acima em destaque, o direito a
crédito na aquisição de bens junto às cooperativas encontra-se assegurado mas desde que
“observados os limites e condições previstos na legislação”. Ora, o inciso II do § 2o do art. 3o da
Lei no 10.833/20033 veda o desconto de crédito na aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Reafirme-se que o Recorrente não contesta o fato apurado pela Fiscalização de
que o café comercializado pelas cooperativas, sem incidência da contribuição não cumulativa,
fora adquirido de cooperados, tratando-se, portanto, de questão já definida no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Por fim, destaque-se que, após a vigência da Lei n° 10.925/2004, passou-se a
prever, tão somente, o aproveitamento do crédito presumido por meio de dedução dos débitos da
própria contribuição devida em cada período, na sistemática da não cumulatividade, não se
aplicando, no caso, o disposto na Lei n° 11.116/20054, que prevê a compensação e o
ressarcimento dos créditos apurados de acordo com o art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003 e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, não alcançando, portanto, o artigo 8o da Lei n°
10.925/2004.
Diante do exposto, nega-se provimento a essa parte do Recurso Voluntário.
III. Mérito. Créditos. Fornecedores irregulares.
O Recorrente informa que comprovou a efetividade do pagamento do preço e o
recebimento dos bens/insumos adquiridos, fato esse incontroverso, e que, por transacionar com
milhares de fornecedores, era inviável qualquer medida de fiscalização, medida essa que, a seu
ver, cabia à Administração tributária e não a ele, por força do contido no art. 142 do CTN.

3 § 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de 2004)
I - de mão-de-obra paga a pessoa física; e (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
4 Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na forma do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de
abril de 2004, acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de agosto de 2004 até o último trimestre-
calendário anterior ao de publicação desta Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a
partir da promulgação desta Lei.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

Segundo ele, havendo comprovação de pagamento e recebimento dos bens, a
operação considera-se válida, produzindo, consequentemente, todos os efeitos tributários, não
podendo gerar efeitos retroativos declarações de inaptidão supervenientes.
De pronto, deve-se destacar que a decisão administrativa ora controvertida teve
como ponto central, no que tange às glosas de créditos em aquisições de café junto a cinco
pessoas jurídicas5, a ausência de apuração e de pagamento da contribuição e não as
irregularidades societárias apuradas pela Fiscalização, conforme se verifica do trecho do Termo
de Constatação Fiscal a seguir transcrito:
Ademais, o item II, § 2°, do artigo 3°, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003
estabelecem que "não dará direito a crédito o valor de aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse ultimo quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos, ou não alcançados pela contribuição".
Temos então que por expressa determinação legal, se a aquisição não for onerada
da contribuição, o adquirente não poderá usufruir crédito em relação a ela.
Registra-se que tal determinação legal teve vigência a partir de 01/05/2004 para Cofins
e 01/08/2004 para PIS/Pasep, nos termos dos artigos 53 e 46, inciso IV, da Lei
10.865/2004, respectivamente. (e-fl. 382 do processo no 19991.000037/2010-21, conexo
ao presente)
Conforme apurou a Fiscalização, referidas pessoas jurídicas ora apresentavam
Dacon e DCTF com valores da contribuição zerados para o período, ora não apresentavam
qualquer declaração ou demonstrativo que contemplasse a apuração e o pagamento de eventual
contribuição que tivesse incidido nas operações sob comento.
Não tendo havido incidência e muito menos pagamento da contribuição nas
operações realizadas entre o Recorrente e tais empresas, não se vislumbra autorização legal à
apropriação de créditos nessas condições, apropriação essa que fora reconhecida nas demais
operações em que se comprovou o pagamento da contribuição na aquisição de bens e serviços
utilizados como insumos ou destinados à revenda.
Portanto, aqui também se nega provimento ao Recurso Voluntário.
IV. Correção monetária do crédito.
O Recorrente alega que, por estar o presente processo em trâmite em torno de
cinco anos e considerando a postergação desmotivada do reconhecimento do crédito por parte da
Administração tributária, o crédito pleiteado devia ser corrigido monetariamente pela taxa Selic,
nos termos da Súmula no 411 e do REsp no 1.035.847/RS, ambos do STJ.
Trata-se de matéria sumulada neste CARF nos seguintes termos:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide
correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.

5 Empresa Alexandre Alves de Brito, Cafeeira São Sebastião Ltda., Caixeta & Scalco Com. Imp. Exp. de Café,
Talben Café Participações Agrícolas Ltda. e Cafeeira Leonel Ltda.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-006.459 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19991.000051/2010-24

O posicionamento do STJ quanto a essa matéria somente se aplica quando o
crédito é reconhecido, indicando que a Administração tributária havia oposto resistência
ilegítima, hipótese não aplicável ao presente caso, uma vez que o crédito está sendo denegado.
V. Conclusão.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida
e, no mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital